Tribunal: TJDFT
Processo: 0701277-54.2022.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. PONDERAÇÃO DE VALORES. ABUSO DO DIREITO DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS NA HIPÓTESE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à autora, em razão do exercício abusivo do direito de liberdade de expressão, bem como à obrigação de não realizar novas publicações. Alega o recorrente que não houve o pagamento voluntário do valor devido, mas bloqueio da quantia após desconsideração da personalidade jurídica da empresa cuja autora é sócia. Afirma que não houve intenção de denegrir a imagem da autora, mas tão somente de receber a quantia devida à sua esposa. Aduz que a má fama da requerente precede os fatos dos autos e que a condenação ao pagamento de indenização por danos morais configura inversão de valores.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 38222830). Requerida a gratuidade de justiça (ID 38320546). Foram apresentadas contrarrazões (ID 38222836).
3. Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao recorrente. A declaração de hipossuficiência acompanhada de recibo de entrega de imposto de renda comprova a impossibilidade financeira da recorrente de arcar com as despesas processuais, fazendo jus à concessão do benefício. Gratuidade de justiça deferida.
4. O direito subjetivo reivindicado deve ser avaliado à luz do ordenamento constitucional, que, ao mesmo tempo em que assegura a liberdade de expressão, também prevê a inviolabilidade à honra, à vida privada (art. 5o, X) e a proteção à imagem (art. 5o, XXVII).
5. No caso, embora seja inequívoca a existência do débito, que só foi quitado após medidas constritivas e desconsideração da personalidade jurídica, em suas manifestações nas redes sociais o requerido não observou o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, atuando de forma ilegítima e vexatória, em que pese a existência de mecanismos judiciais suficientes para o recebimento do montante.
6. Desse modo, verifico o exercício abusivo da liberdade de expressão, porquanto a partir das publicações do requerido era perfeitamente possível identificar a autora e sua empresa, a quem foi dirigida cobrança vexatória em descompasso com o ordenamento jurídico. A parte ré ultrapassou os limites aceitáveis do exercício de liberdade de expressão com o intuito de denegrir a imagem da autora e prejudicar sua atividade empresarial. Adequada, portanto, a sentença que condenou o requerido ao pagamento de indenização por danos morais.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Gratuidade de justiça deferida ao recorrente. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação. Cobrança das obrigações decorrentes da sucumbência suspensa, nos termos do § 3o do art. 98 do CPC.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.